Tribunal: TJBA
Processo: 8141844-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141844-41.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADEMIR DE MATOS PEREIRA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO DIREITO EM NOVA AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por policial militar inativo contra o Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125% e o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, acolheu a preliminar de litispendência/coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC, além de condenar o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a propositura de nova ação de conhecimento visando rediscutir direito já reconhecido em demanda anterior entre as mesmas partes, com identidade de causa de pedir e pedido, ou se a pretensão deve ser exercida por meio do cumprimento de sentença, bem como se é cabível a condenação por litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. Constatada a existência de demanda anterior ajuizada pelo mesmo autor contra o Estado da Bahia, na qual foi pleiteado o reconhecimento do direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125%, com pagamento das diferenças retroativas, pretensão que foi acolhida por sentença de mérito, formando coisa julgada material. 4. A repropositura de ação com idênticos elementos – partes, causa de pedir e pedido – caracteriza afronta à autoridade da coisa julgada, sendo incabível rediscutir, em nova demanda, direito já definitivamente reconhecido judicialmente. 5. Eventual inadimplemento da obrigação reconhecida na sentença anterior deve ser perseguido mediante cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 513 e seguintes do CPC, e não por meio de nova ação de conhecimento. 6. Configurada litigância de má-fé quando a parte, ciente da existência de decisão anterior transitada em julgado sobre a mesma matéria, insiste no ajuizamento de nova ação com idêntico objeto, impondo movimentação processual desnecessária ao Poder Judiciário. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A repropositura de ação de conhecimento com identidade de partes, causa de pedir e pedido em relação a demanda anteriormente julgada configura afronta à coisa julgada material. 2. O inadimplemento de obrigação reconhecida em decisão judicial deve ser perseguido mediante cumprimento de sentença, e não por meio de nova ação de conhecimento. 3. O ajuizamento de demanda idêntica após decisão transitada em julgado pode caracterizar litigância de má-fé.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, 80, 81, 485, V, 502 e 513. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AC nº 8084298-33.2021.8.05.0001, Rel. Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 03.07.2025; TJSP, AC nº 1001608-44.2022.8.26.0196, Rel. Des. Salles Rossi, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8141844-41.2024.8.05.0001 tendo como apelante o ADEMIR DE MATOS PEREIRA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22